Tribunal: TJMT
Processo: 1000517-47.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000517-47.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSY CARDOSO MORAES - CPF: 002.006.671-65 (APELADO), LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES - CPF: 432.943.751-15 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE - CNPJ: 27.650.957/0001-30 (APELANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELANTE), RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE - CNPJ: 27.650.957/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INFILTRAÇÕES E RACHADURAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por construtora contra sentença que reconheceu a ocorrência de vícios construtivos em unidade habitacional adquirida pela autora, condenando as rés ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se os vícios relatados decorrem de falha na construção ou da falta de manutenção do imóvel; (ii) verificar se os danos apontados têm relevância suficiente para ensejar reparação por dano moral; e (iii) avaliar a adequação do quantum fixado.

III. Razões de decidir

O laudo pericial é categórico ao concluir pela existência de vícios construtivos decorrentes da execução da obra, afastando a tese de ausência de responsabilidade da construtora (CDC, art. 14).

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a responsabilidade objetiva do incorporador pelos danos advindos de defeitos construtivos, sendo inaplicável a tese de culpa do consumidor quando não demonstrada má utilização do imóvel.
Os vícios relatados afetam a habitabilidade e o uso regular da unidade, superando a esfera do mero aborrecimento e configurando dano moral indenizável.

O valor de R$ 6.000,00 se mostra proporcional e adequado, não havendo justificativa para redução.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. O construtor/incorporador responde objetivamente pelos vícios construtivos que comprometem a fruição do imóvel, independentemente de culpa. 2. A ocorrência de infiltrações e rachaduras que atingem a habitabilidade do imóvel enseja reparação por dano moral. 3. O quantum fixado em R$ 6.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda. e outra
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Capital que nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos materiais e indenização por dano moral ajuizada por
Josy Cardoso Moraes
, julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar as rés ao
pagamento de

indenização a título de dano moral no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais). Ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pelas requeridas. Quanto aos honorários advocatícios, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2o e 8o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora, sendo que a cota parte da autora fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, as apelantes pugnam pela
reforma total da sentença
, sustentando a ausência de responsabilidade por vícios construtivos, haja vista que os defeitos apontados decorreriam da falta de manutenção pelo usuário, conforme previsto nas normas da ABNT (NBR 15575 e NBR 14037) e no Manual de Uso e Manutenção fornecido aos adquirentes. Formulam para que seja reformada a obrigação de fazer imposta, argumentando que os vícios têm natureza meramente estética, ou se relacionam à falta de conservação das esquadrias, inexistindo falha técnica da construtora.

Ainda, defende a inexistência de ato ilícito ou nexo de causalidade entre a conduta da construtora e os danos apontados, bem como a inexistência de dano moral indenizável, sob o fundamento de que os supostos vícios não comprometeram a habitabilidade do imóvel, não havendo qualquer abalo profundo à dignidade da autora. Subsidiariamente, requerem a
redução do quantum indenizatório
, apontando desproporcionalidade no valor arbitrado.

Apesar de intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Josy Cardoso Moraes
propôs
ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos materiais e indenização por dano moral
em face de
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda. e outra
, alegando, em síntese,
que vem enfrentando
recorrentes problemas de infiltrações e rachaduras
em sua unidade habitacional, situada no térreo do edifício, apontando que tais vícios construtivos vêm se manifestando de forma reiterada desde meados do ano de 2018.

Sustenta que os defeitos estruturais noticiados
ocasionaram expressivos danos ao imóvel
, abrangendo comprometimento da pintura, do piso, do teto, das portas, de móveis e, inclusive, das instalações elétricas da unidade.

Ressalta que os episódios de infiltração têm se agravado com o tempo, sendo que, no mais recente, o banheiro do apartamento chegou a ser completamente alagado.

Após o trâmite processual, inclusive com a realização de perícia, o d. magistrado
julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar as rés ao
pagamento de

indenização a título de dano moral no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais). Ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pelas requeridas. Quanto aos honorários advocatícios, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2o e 8o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora, sendo que a cota parte da autora fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformadas,
as apelantes pugnam pela
reforma total da sentença
, sustentando a ausência de responsabilidade por vícios construtivos, haja vista que os defeitos apontados decorreriam da falta de manutenção pelo usuário, conforme previsto nas normas da ABNT (NBR 15575 e NBR 14037) e no Manual de Uso e Manutenção fornecido aos adquirentes. Formulam para que seja reformada a obrigação de fazer imposta, argumentando que os vícios têm natureza meramente estética, ou se relacionam à falta de conservação das esquadrias, inexistindo falha técnica da construtora.

Ainda, defende a inexistência de ato ilícito ou nexo de causalidade entre a conduta da construtora e os danos apontados, bem como a inexistência de dano moral indenizável, sob o fundamento de que os supostos vícios não comprometeram a habitabilidade do imóvel, não havendo qualquer abalo profundo à dignidade da autora. Subsidiariamente, requerem a
redução do quantum indenizatório
, apontando desproporcionalidade no valor arbitrado.

Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que, não obstante as razões deduzidas pelas apelantes, não há qualquer mácula na sentença de primeiro grau, que deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que perfeitamente fundamentada na prova dos autos e na legislação e jurisprudência aplicável à espécie. Explico.

De início, com relação ao recurso da parte ré, é mister registrar, desde já, que a sua pretensão de afastamento da responsabilidade pelos vícios relatados na inicial não encontra respaldo na prova pericial constante dos autos.

O laudo técnico juntado no id. 302919924, é categórico ao afirmar que o imóvel apresenta os seguintes vícios construtivos:

“
Foram constatadas necessidade de reparo no peitoril/pingadeira das janelas dos quartos, a fim de eliminar a entrada de água para o interior da edificação e nos portais das portas pela Construtora. No que se refere às manchas de infiltrações, devem ser realizadas inspeções no sistema hidráulico do apartamento do piso superior ao da Autora, pelo Condomínio.

Por fim, é possível concluir que as manifestações patológicas identificadas possuem origem na fase de execução e manutenção e demonstram prejuízos à estética, sendo recomendando a realização das correções indicadas
”.

Tais elementos são suficientes para caracterizar falha na prestação do serviço de construção civil, nos termos do art. 14 do CDC, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora de imóveis por vícios dessa natureza.

Sobre a responsabilidade da construtora em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –– INFILTRAÇÕES E VAZAMENTOS - FATO DO SERVIÇO – VÍCIO CONSTRUTIVO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - COISA JULGADA- AFASTADA - PROCESSOS DISTINTOS - CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA - CONDOMÍNIO EDILÍCIO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CONDUTA OMISSIVA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO CONDOMÍNIO PROVIDO - APELO DA CONSTRUTORA/INCORPORDORA DESPROVIDO. Segundo a jurisprudência do c. STJ “nos casos em que se busca a reparação pelos danos causados pela obra, além da obrigação de fazer, não se aplica o prazo de 5 (cinco) anos previsto no CDC, mas o prazo decenal”. ( AgInt no AREsp n . 2.175.774/MT, 3a Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, J . 13.02.23) Nos casos em que se busca a reparação pelos danos causados pela obra, não se aplica o prazo de 5 (cinco) anos previsto no CDC, mas o prazo decenal. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando a manifestação pela produção de prova foi feita de forma genérica .
Demonstrado nos autos que a infiltração na unidade habitacional ocorreu por vicio construtivo, logo, vicio originário por fato do serviço de responsabilidade exclusiva da construtora/incorporadora, e não por falha do condomínio com a manutenção das instalações nas áreas comuns, deve ser afastada a responsabilidade solidária, vez que, configurada responsabilidade objetiva da construtora por vícios da construção.
Recurso do condomínio provido. Apelo da construtora/incorporadora, desprovidos.”
(TJMT, RAC 10518429520208110041, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 14.06.2023 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC E DO CC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS E DOCUMENTOS DA INICIAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA.
EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A lide advém da relação de consumo de fornecimento de serviços de mão de obra de reforma de residência (ID no 133412238), e desta forma se submete ao Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14, § 3o, inciso II, atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor do serviço, somente a excluindo ante a prova da inexistência do defeito ou se o defeito tenha decorrido de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro .
2. A construção de um imóvel se constitui numa obrigação de resultado, em que o contratante espera pela perfeição técnica da obra, bem como pela sua solidez e segurança, dessa forma contrata profissional técnico habilitado, detentor de um dever ético-profissional de bem realizar o seu trabalho. Trata-se, pois, de um pressuposto de qualidade intrínseco dessa obrigação, que deve atender a padrões mínimos de desempenho que garantam solidez, segurança e a sua razoável durabilidade. 3 . Assim pelas fotografias juntadas pela autora/recorrida e ausência de impugnação pela embargada do alegado e seus documentos, mostraram claramente que o imóvel construído pela apelante foi entregue com diversos defeitos (vícios construtivos), com quebra da expectativa de perfeita técnica a consubstanciar na sensação de insegurança de seu ocupante, haja vista a ocorrência de graves problemas estruturais como fissuras em grande parte das paredes do imóvel, infiltrações, troca de produto por outro fora das especificações contratuais, além de tantos outros constatados, imperfeições lógicas e diretas decorrentes da má execução da obra pela apelante.
4. A recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar e a comprovar alguma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14 § 3o do CDC . 5. Procedente os pedidos da inicial para determinar a extinção da execução em apenso. 6. Sentença mantida.”
(TJMT, RAC 0006094-75.2014.8.11.0006, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 15.02.2023 – negritei)

Logo, a alegação de ausência de responsabilidade das apelantes não merece acolhimento.

No que tange ao pedido de afastamento da indenização por dano moral, também não assiste razão à apelante.

Isso porque, conforme se infere dos autos, os vícios constatados dizem respeito a partes internas do imóvel e afetam a fruição regular do bem adquirido como unidade habitacional. Os elementos do laudo indicam que
as patologias existentes no imóvel, não guardam características de surgimento devido ao mau uso.

A sentença fixou a indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais). O valor não é excessivo, tampouco desproporcional às circunstâncias do caso. O
quantum
indenizatório se mostra adequado ao porte econômico das partes, à natureza dos vícios verificados e ao tempo de exposição à falha de serviço.

Nesse ponto, mantenho o julgado.

Sobre o tema, eis a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMÓVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CONSTRUTORA – AFASTADA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO – INSUBSISTÊNCIA DA PERÍCIA NÃO VERIFICADA – NULDIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Verificada a participação da pessoa jurídica na execução da obra, não há falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Demonstrado que o laudo pericial foi conclusivo quanto à existência de fissuras, rachaduras, trincas, infiltração, além de recalque diferencial ocorrido decorrente de falha na execução da obra, bem assim que foram prestados todos os esclarecimentos pelo perito judicial, não cabe falar em insubsistência da perícia. A empresa construtora responde de forma objetiva pelos danos decorrente dos vícios construtivos apresentados no imóvel .
No caso em que a conduta cuja prática é imputada à parte adversa não se limita a consequências toleráveis da vida das relações, notadamente porque o imóvel residencial adquirido pelo demandante apresentou agraves vícios construtivos, é caso de indenizar o dano extrapatrimonial experimentado.
Reduzido o valor arbitrado a título de dano moral para atende ao caráter punitivo-pedagógico e compensatório da condenação, em conformidade com os parâmetros utilizados pelo Tribunal.”
(TJ-MT - AC: 00053323920178110011, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – INFILTRAÇÃO – DEFEITO NA COLOCAÇÃO DE JANELAS NO IMÓVEL – LAUDO PERICIAL CONSTATANDO RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA FRENTE AOS DANOS EXPERIMENTADOS – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO
– VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL QUE ATENDE AOS PARÂMETROS PEDAGÓGICOS DA CONDENAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS.
Havendo demonstração de nexo causal entre a conduta e os danos experimentados, impõe-se a reparação dos danos sofridos. Constatado que o dano causado ao consumidor decorre de falha (vício) de construção, acarretando infiltração, umidade e insalubridade aos moradores, verifica-se que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, causando dissabores e angústias que autorizam a condenação por dano moral. Deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral, quando ele atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando o caráter pedagógico da condenação.
”
(TJMT, RAC 1004107-86.2020.8.11.0002, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Faria, j. 26.03.2024 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência
, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Como consequência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação em favor do advogado da parte autora.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025